Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-74.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-74.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELADO: ADILA SANTANA PEREIRA SANTOS e outros (31)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ASB00

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE UBAITABA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO ART. 73 DA LEI DAS ELEIÇÕES. LEGALIDADE DO DECRETO REVOGADOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULAS 346 E 473 DO STF E ART. 53 DA LEI 9.784/99. ESTABILIDADE ECONÔMICA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS.
SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000101-74.2017.8.05.0264
, em que figuram como apelante PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE UBAITABA e como apelada ADILA SANTANA PEREIRA SANTOS e outros (31).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.